Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015617-68.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: E-TAG Construções e Comércio LTDA-EPP
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por E-TAG Construções e Comércio LTDA-EPP contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1023040-53.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar de suspensão “da eficácia da sanção de declaração de inidoneidade aplicada”.
Inconformada, a agravante busca, em arrazoado confuso e desordenado, a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não houve autorização judicial para produção da captação ambiental em desfavor da empresa, de modo que a prova seria ilícita.
De outro lado, afirma que a decisão da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresenta ilegalidades insanáveis, a saber: a) mesmo após a declaração de suspeição da comissão processante, não foram anulados os atos anteriormente praticados; ao contrário, o processo de aplicação de penalidade teve seguimento com a nova comissão, aproveitando-se os atos anteriores; b) a nova comissão processante indeferiu pedido de produção de provas formulado pela agravante, violando o contraditório e a ampla defesa; c) houve compartilhamento de provas pela comissão declarada suspeita.
Destaca que mesmo a nova comissão processante seria suspeita, pois “volveu provas e documentos para emitir juízo apriorístico de absolvição de parte das empresas sem que o PAR tenha sido concluído”, de modo que as empresas remanescentes “já estavam condenadas”. Pondera que a nova comissão processante “anulou o termo de indiciamento, com isso há anulação de todo procedimento, gerando o novo termo um novo Procedimento, demandando a reabertura da instrução”, o que não foi realizado. Ademais, teria sido determinado à agravante a produção de prova diabólica, consistente na demonstração de fato negativo.
Em viés subsidiário, argumenta ser necessária a “reabertura do prazo de defesa e renovação da instrução”, vez que “vez que com a anulação do termo que instituiu o PAR houve a anulação da “denúncia” no processo administrativo”
Sob outra aresta, assenta que o Procedimento Administrativo de Responsabilização atacado é nulo por excesso de prazo, na medida em que descumpriu o quanto disposto no art. 3o do Decreto Estadual n. 522/2016.
Sublinha, ainda, que “A Lei no 12.846/2013 estabelece taxativamente que a competência para promover processo administrativo envolvendo recurso federal é a Corregedoria-Geral da República” (sic!) – Rectius: Controladoria-Geral da República, sobretudo a se considerar a súmula 208 do STJ.
Prossegue afirmando que haveria necessidade de prova pericial, ignorada no PAR atacado, e de “oficialização à Comissão de Licitação do Estado para que informasse quais outras licitações, das apontadas como irregulares, esteve presente a empresa demandada, assim como qual foi a efetiva participação nestas outras licitações, com indicação de lances e/ou razões de qualificação ou desqualificação dos certames” (sic).
Destaca, por fim, que não há provas suficientes para incriminar a empresa agravante, inexistindo qualquer ilegalidade que legitime a sanção aplicada. Na sequência, se insurge contra a dosimetria das penas, arguindo que não foi observada a “escala de graduação” das sanções prevista na Lei 12.846/13, bem como desproporcionalidade da multa.
Diante de tais considerações, requer:
“a. Pelo reconhecimento das preliminares arguidas de litispendência, que caso rejeitada a preliminar de nulidade e modificação de competência em razão de conexão ou continência; caso vencidas pelo
b. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender a decisão objurgada, suspendendo a decisão do PAR;
c. A intimação do agravado para se manifestar querendo;
d. A revisão da decisão agravada, para fins de que seja revista a decisão que negou a tutela de urgência, concedendo-a, até julgamento final da lide” (sic!!!).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, sublinhe-se que vem de ser impossível o “reconhecimento das preliminares arguidas de litispendência” (sic), porquanto não formulada no corpo do recurso qualquer tese dizente com litispendência.
Ademais, cumpre assinalar que, ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste agravo argumentos a consignarem a inocência da agravante e a regularidade das condutas supostamente praticadas. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da recorrente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao(s) réu(s) será assegurado o efetivo contraditório.
Eis o teor da decisão agravada, nos pontos de relevo:
“(...)
Fundamento e decido.
(...)
2. Antecipação da Tutela
A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC), enquanto que a tutela de evidência (art. 311, IV/CPC) demanda a apresentação de provas documentais suficientes contra qual a parte adversa não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
No caso concreto, a requerente busca a suspensão de penalidade imposta no Processo Administrativo de Responsabilização n° 252824/2016, supostamente eivado de vícios.
Extrai-se do ventre do caderno processual eletrônico que por meio da Portaria 198/2016/CGE-COR/SEDUC o Secretário-Controlador Geral do Estado e Secretário de Educação Esporte e Lazer instauraram Processo Administrativo de Responsabilização n° 252824/2016 para apurar atos ilícitos praticados contra a administração pública por 22 (vinte e duas) empresas, dentre as quais está a requerente E-TAG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Pelo que consta, no curso do PAR foram angariadas provas de que as pessoas jurídicas burlaram os procedimentos licitatórios realizados pela SEDUC.
Na ocasião, foi apurado que a fraude teria sido arquitetada em reunião gravada (em formatação audiovisual), realizada no dia 09/10/2015, por ação controlada da GAECO com prévia comunicação ao Juízo da Vara Especializada em Crime Organizado, Ordem Tributária e Econômica e Administração Pública da Comarca de Cuiabá (Operação RÊMORA).
Após meses de instrução administrativa, em 08/3/2021 foi proferida decisão terminativa no PAR reconhecendo a participação da empresa requerente em esquema de direcionamento de contratos de licitação, dentre outros atos ilícitos.
Não se pode olvidar que a sanção de declaração de inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves demonstradores da falta de idoneidade da empresa para licitar ou contratar com o Poder Público em geral, em razão do princípio da moralidade.
É fato incontroverso que foi observado, pela Administração Pública, a ampla defesa e o contraditório de todas as empresas, inclusive, da requerente, que, aliás, teve acatado pedido de suspeição da comissão julgadora, com consequente destituição/nomeação de novos servidores e anulação de atos administrativos.
A decisão administrativa afastou as irresignações da empresa requerente inerente a “realização de produção de prova” e “conversão do julgamento em diligência”, ao dispor que “a comissão indeferiu a produção de prova em virtude de já haver ocorrido à oportunidade para tanto; direito precluso”, enquanto ressaltou a “ausência de recurso sobre a negativa de conversão em do julgamento em diligência”.
Nessas condições, numa análise sumária, não é possível aferir a presença do fummus boni iuris ante a ausência de vícios aparentes no processo administrativo de responsabilização, que teria, a princípio, o condão de afastar a lisura das investigações e conclusões.
Importante ressaltar que o sistema positivo brasileiro admite apenas o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, o que faz para examinar aspectos relacionados à legalidade e à legitimidade. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário analisar a oportunidade ou conveniência do ato administrativo.
Vê-se, portanto, que, embora a situação fática se releve insustentável e lamentável ao ponto de vista da empresa requerente, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, ausentes no caso ora examinado.
Atento às considerações averbadas em linhas pretéritas e às especificidades da situação fática processual, a concessão da medida liminar é medida temerária, ante a presunção de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar”.
Com efeito, o agravante busca que o judiciário promova a revisão de Processo Administrativo de Responsabilização julgado no âmbito da Controladoria-Geral do Estado. Em tais hipóteses, a presunção de legitimidade do ato administrativo milita em favor do Estado, de modo que a suspensão de seus efeitos reclama a apresentação de prova robusta e cabal, o que não ocorre no presente caso, seja porque, conforme mencionado, muitos dos pedidos formulados dependem da análise do mérito da demanda, seja porque não demonstrado por que a manutenção dos efeitos do PAR atacado estaria a causar à agravante prejuízos graves e de difícil reparação.
Registre-se que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama, caso a caso, exame detido dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado